Tribunal: TJDFT
Processo: 0724639-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724639-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CANDIDO CALAZANS - CURSO PRE-VESTIBULAR LTDA - ME, CESAR AUGUSTO SEVERO, RODRIGO SOARES PEREIRA RECORRIDO: FRANCISCO GONCALVES HENRIQUES JUNIOR, MARIA ISABEL GONCALVES HENRIQUES DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento (ID 17791223 - Pág. 1). Todavia, os recorrentes quedaram-se inertes, conforme certidão ID 18128696 - Pág. 1. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso deve ser considerado deserto. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1454819/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). (g.n.). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030